Tribunal: TJBA
Processo: 0001845-93.2012.8.05.0208
Classe: Apelação
Relator(a): RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão julgador: RITA DE CASSIA MACHADO MAGALHAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-11-26
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Apelação n.º 0001845-93.2012.8.05.0208 – Comarca de Remanso/BA

Apelante: Zaqueu Vital da Silva

Advogado: Dr. Willian Santos Dias (OAB/BA: 38.606)

Apelado: Ministério Público do Estado da Bahia

Promotora de Justiça: Dra. Thays Rabelo da Costa

Origem: Vara Criminal da Comarca de Remanso

Procurador de Justiça: Dr. Moisés Ramon Marins

Relatora: Desa. Rita de Cássia Machado Magalhães

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO PELO RESULTADO GRAVIDEZ, EM CONTINUIDADE DELITIVA (ART. 217-A C/C ART. 234-A, III, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL).
P
LEITO ABSOLUTÓRIO. INACOLHIMENTO. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE
DEMONSTRADAS
PELO ACERVO PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS DELITOS DE NATUREZA SEXUAL, NOTADAMENTE QUANDO CORROBORADA
POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA
.
DOSIMETRIA DA PENA.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA MAJORANTE PREVISTA NO ART. 234-A, III, DO CP.
INALBERGAMENTO
. ACUSADO QUE RECONHECEU, EM JUÍZO, A PATERNIDADE. IRRELEVÂNCIA DA AUSÊNCIA DO EXAME DE DNA. ACERVO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA TER A GRAVIDEZ RESULTADO DAS PRÁTICAS DELITIVAS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ. DILIGÊNCIA NÃO PLEITEADA NA FASE INSTRUTÓRIA PELA DEFESA TÉCNICA. PRECLUSÃO.
PLEITO DE AFASTAMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA. IMPOSSIBILIDADE. CRIMES PRATICADOS NAS MESMAS CONDIÇÕES DE TEMPO, LUGAR E MANEIRA DE EXECUÇÃO POR LONGO PERÍODO. IMPRECISÃO QUANTO AO NÚMERO DE DELITOS PRATICADOS QUE NÃO INVIABILIZA A APLICAÇÃO DO INSTITUTO. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ.
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

I – Cuida-se de Recurso de Apelação interposto por Zaqueu Vital da Silva, insurgindo-se contra a sentença que o condenou à pena de 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do delito tipificado no art. 217-A c/c art. 234-A, III, e art. 71, todos do Código Penal, absolvendo-o quanto à imputação relativa ao crime previsto no art. 125 c/c art. 14, II, do mesmo diploma, sendo-lhe concedido o direito de recorrer em liberdade.

II – Narra a exordial acusatória (id. 79769428),
in verbis
, que: “[...] Zaqueu Vital da Silva, desde o ano de 2009 até a presente data, na residência da vítima, localizada no Sítio Jiquitaia, zona rural, mantém conjunção carnal com a menor N. D. J. F., nas mesmas circunstâncias de tempo, lugar e maneira de execução. Relata a peça inquisitiva que a vítima mora com os seus avós no Sítio Jiquitaia, zona rural de Campo Alegre de Lourdes/BA. Então, em meados do mês de junho de 2009, quando a vítima possuía 12 anos de idade, o ora denunciado chegou na residência da vítima, enquanto a sua avó encontrava-se na zona urbana. Mediante ameaças, o indigitado levou a vítima para um quarto daquela casa, local em que manteve as suas primeiras relações sexuais com a mesma. Após o ato sexual, o acusado ameaçou a vítima para que não contasse o ocorrido para seus familiares. Desde então, N. tem sido vítima de inúmeros abusos sexuais cometido pelo inculpado, mediante ameaças. Tanto que em março de 2012 a mesma constatou a sua gravidez e afirma que nunca manteve relações sexuais com outras pessoas, além do indigitado. Em junho de 2012, a vítima resolveu contar para o indigitado que estava grávida. Então, Zaqueu deu para a vítima cinco comprimidos, os quais eram antiabortivos, fazendo-a tomá-los sem água, no intervalo de trinta minutos. Após todos os transtornos vivenciados pela vítima, a sua família ficou sabendo do ocorrido e acionou o Conselho Tutelar da cidade de Pilão Arcado/BA, o qual tomou as providências cabíveis. Note-se que o denunciado é casado com uma tia da vítima, fazendo com que mantenha contato frequente com a mesma. Às fls. 09/10, consta Laudo de Exame Sexológico, o qual confirma os abusos, bem como a gravidez da vítima. [...]” (abreviação acrescida).

III – Em suas razões de inconformismo, em apertada síntese, pugna o Sentenciado pela absolvição por insuficiência probatória. Subsidiariamente, postula a fixação da pena no mínimo legal, com o afastamento das causas de aumento previstas nos arts. 234-A e 71 do Código Penal.

IV – Não merece acolhimento o pleito absolutório. Ao contrário do que sustenta a defesa do Apelante, a materialidade e autoria delitivas restaram suficientemente comprovadas pelo conjunto probatório produzido nos autos, notadamente pelo boletim de ocorrência (id. 79769430, p. 3); pelos termos de declarações, ainda em sede inquisitorial, da Conselheira Tutelar Fabiana Rodrigues dos Santos, da vítima, de sua tia e de seu genitor (id. 79769430, p. 4 e 5-7; id. 79769436, p. 3; id. 79769438, p. 1-3); pelo laudo de exame sexológico/ultrassonografia (id. 79769432, p. 2-3); pela certidão de nascimento da ofendida (id. 79769433); pelo interrogatório extrajudicial do acusado (id. 79769436, p. 1-2), pelo ofício do Conselho Tutelar (id. 79769438, p. 6-7; id. 79769439, p. 1); bem como pela prova oral produzida em juízo (mídias audiovisuais, PJe Mídias), merecendo destaque os relatos da vítima,
tanto na fase inquisitorial quanto em juízo.

V
–
Importa lembrar que, usualmente, os crimes contra a dignidade sexual são praticados de forma clandestina, sem que haja testemunhas, razão pela qual as declarações da ofendida alcançam enorme valor probatório.
In casu
,
a vítima, ouvida em sede inquisitorial em 25/07/2012, quando contava com apenas 15 (quinze) anos de idade, narrou de forma coerente e detalhada o ocorrido, o que se repetiu quase 4 (quatro) anos depois, em 27/04/2016, quando já contava com 19 (dezenove) anos, inexistindo elementos, nos autos, que descredibilizem seus relatos, não tendo a Defesa qualquer evidência de que tenha feito uma falsa acusação, com a intenção de prejudicar o Sentenciado.

VI –
Ainda no tocante aos elementos de convicção que atestam a materialidade e a autoria delitivas, convém destacar o depoimento judicial do genitor da vítima, bem como o testemunho, também em juízo, da tia da ofendida, ex-companheira do réu, no sentido de que o seu então marido era bem quisto pela família, um homem de confiança de seu pai, tendo a depoente apoiado sua sobrinha durante toda a gravidez, por demonstrar a adolescente intenso medo do acusado.

VII – Interrogado em ambas as fases da persecução penal, o Apelante negou a prática delitiva, afirmando que o relacionamento que manteve com a ofendida foi consensual, tendo ela declarado, à época, possuir quatorze anos de idade, estando próxima dos quinze. Reconheceu, ainda, a paternidade da criança. A tese de que a vítima teria consentido também foi sustentada por duas testemunhas do rol da defesa. Trata-se, contudo, de versão dos fatos isolada no conjunto probatório.

VIII – Na hipótese em análise, o acusado e as testemunhas do rol defensivo fazem menção apenas à prática de relações sexuais do tipo penetrativo, o que a própria vítima, em suas declarações em sede judicial, não nega só terem ocorrido a partir de seus 14 (quatorze) anos. Contudo, houve a perpetração anterior de atos libidinosos – consistentes em beijos na boca e toques nas regiões genitais da menor e do acusado –, quando a vítima possuía entre 12 (doze) e 14 (quatorze) anos, o que, por si só, já configura as elementares típicas do crime previsto no art. 217-A, do Código Penal. Ademais, não se pode perder de vista que o réu convivia com a tia da ofendida, sendo íntimo da família, razão pela qual tinha conhecimento de sua idade, tendo agido às escondidas, quando os avós da criança, já idosos, estavam dormindo.

IX – Importante consignar, quanto ao suposto consentimento da ofendida, que, nos termos da Súmula nº 593 do Superior Tribunal de Justiça, "o crime de estupro de vulnerável se configura com a conjunção carnal ou prática de ato libidinoso com menor de 14 anos, sendo irrelevante eventual consentimento da vítima para a prática do ato, sua experiência sexual anterior ou existência de relacionamento amoroso com o agente (Terceira Seção, julgado em 25-10-2017, DJe de 6-11-2017). Por conseguinte, o acervo probatório mostra-se suficiente para a manutenção do édito condenatório.

X – Passa-se, a seguir, à análise da dosimetria da pena, quando serão analisados os demais pleitos defensivos. Na primeira fase, a basilar foi fixada no mínimo legal de 8 (oito) anos de reclusão, ante a ausência de vetoriais negativas, reprimenda que foi mantida na etapa intermediária, em virtude da inexistência de agravantes ou atenuantes, o que não enseja qualquer reparo.

XI – Avançando à terceira fase, incidiu a causa de aumento prevista no art. 234-A, III, do Código Penal, em virtude do resultado gravidez. A despeito do esforço argumentativo da Defesa, a jurisprudência do STJ já se posicionou no sentido de que, nas hipóteses de incidência da majorante, o exame de DNA é absolutamente dispensável para comprovar a paternidade, quando o conjunto probatório evidencia que a gravidez resultou da prática delitiva. É o que se deu no caso em destrame, em que o próprio acusado reconheceu, em juízo, a paternidade da criança. Insta salientar, ainda, que o acusado, apesar de se encontrar devidamente assistido por defesa técnica, tendo sido acompanhado, durante o seu interrogatório judicial, por seu patrono regularmente constituído (id. 79770386), não pleiteou, durante a instrução processual, a produção de tal prova, tendo ocorrido, portanto, sua preclusão, nos termos da jurisprudência da Corte Superior.

XII – Quanto à fração de aumento, agiu com acerto o Juiz
a quo
, ao aplicar a fração máxima de 2/3 (dois terços), considerando que a instrução probatória evidenciou ter o acusado, ao ser cientificado da gravidez, obrigado a vítima a ingerir pílulas abortivas, o que provocou sangramento, mal-estar e náuseas, havendo risco concreto à vida e à saúde da adolescente e do feto. Assim, mantém-se a pena no patamar de 13 (treze) anos e 4 (quatro) meses de reclusão.

XIII – Tampouco não merece guarida o pleito defensivo de afastamento da causa de aumento prevista no art. 71 do Código Penal, uma vez que a prova oral produzida em juízo, sob o crivo do contraditório, atestou que os crimes tiveram início quando a vítima contava com 12 (doze) anos de idade, somente cessando aos 15 (quinze) anos, tendo ocorrido, durante este período, diversos atos libidinosos e duas conjunções carnais, o que justifica a fração de aumento aplicada. Segundo o entendimento jurisprudencial acerca do tema, deve-se aplicar a fração de 1/6 (um sexto) pela prática de 02 (duas) infrações; 1/5 (um quinto), para 03 (três) infrações; 1/4 (um quarto), para 04 (quatro) infrações; 1/3 (um terço), para 05 (cinco) infrações; 1/2 (metade) para 06 (seis) infrações; e 2/3 (dois terços), para 07 (sete) ou mais infrações.

XIV – Ademais, ainda que não se possa precisar a quantidade de crimes perpetrados, em se tratando de estupro de vulnerável, a fração de aumento pode ser reconhecida em fração superior à mínima. É como entendeu o Superior Tribunal de Justiça ao firmar a tese nº 2 da Edição nº 153 de sua Jurisprudência em Teses: “Nas hipóteses em que há imprecisão acerca do número exato de eventos abusivos à dignidade sexual da vítima, praticados em um longo período de tempo, é adequado o aumento de pena pela continuidade delitiva (art. 71 do CP) em patamar superior ao mínimo legal” (AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1629001/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 27/05/2020). Isto posto, deverá permanecer inalterada a reprimenda definitiva, estabelecida em 22 (vinte e dois) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, nos estritos termos do art. 33, § 2º, “a”, do Código Penal.

XV – Parecer da Procuradoria de Justiça pelo conhecimento e improvimento do Apelo.

XVI –
APELO CONHECIDO E
IM
PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal n.º 0001845-93.2012.8.05.0208, provenientes da Comarca de Remanso/BA, em que figuram, como Apelante, Zaqueu Vital da Silva, e, como Apelado, o Ministério Público do Estado da Bahia.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Colenda Segunda Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO APELO
, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.